Tribunal: STF
Processo: ARE 1549233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 475, p. 1-20):



    “RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e USO DE DOCUMENTO FALSO - PRELIMINARES - Ausência de avaliação dos bens por perito oficial. Providência não imprescindível à análise da configuração do crime de receptação. Dados obtidos por outros meios de prova - Pleito de suspensão condicional do processo. Requisito objetivo não preenchido. Benefício que não constitui direito subjetivo do acusado. Precedentes do C. STJ - Violação ao princípio da congruência não verificada. Reconhecimento expresso, pela r. sentença, da exclusão de um dos crimes imputáveis, em tese, ao corréu Flávio Augusto, nos termos da denúncia - Teses e pedidos de mérito apresentados em memoriais subsequentes à apelação. Não conhecimento. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Jurisprudência do C. STJ - Rejeição. 



    MÉRITO - Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos bens por Flávio Augusto e Jorge Roberto. Circunstâncias que evidenciam o dolo dos agentes nas condutas de vender, adquirir e receber tratores de origem ilícita, no exercício de atividade de comércio. Jorge Roberto empresário estabelecido e Flávio Augusto comerciante habitual (mesmo que irregular ou informal) - Uso de notas fiscais falsificadas por Flávio Augusto - Falsificação grosseira. Crime impossível. Não ocorrência - Depoimentos das vítimas e testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus isolada - Condenações mantidas. 



    PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases nos mínimos - Reincidência de Flávio Augusto (1/6) - Continuidade delitiva entre os crimes de receptação qualificada de Jorge Roberto; e entre os crimes de uso de documento falso de Flávio Augusto (1/6). Inaplicabilidade do artigo 72 do CP. Precedentes do E. STJ Regime aberto para Jorge Roberto e fechado para Flávio Augusto - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação pecuniária e limitação de final de semana) para Jorge Roberto. Flávio Augusto. Impossibilidade (art. 44, I e II do CP) - Recursos parcialmente providos para 1) reduzir a sanção pecuniária imposta a Jorge Roberto; e 2) reduzir as penas de Flávio Augusto.” (eDOC 475, p. 3).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e interessado (eDOC 500, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 494, p. 1-27), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XLVI e LV; 93, inciso IX; e 129, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 492, p. 1-27).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 519, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 520, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 520, p. 4; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 527, p. 1-25), do agravo em recurso especial (eDOC 525, p. 1-25), bem como do agravo interno (eDOC 528, p. 1-22).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 542, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.769.404/SP (eDOC 567, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 1.186, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 1.192, p. 1).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 1.194, p. 1-7). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 1.199, p. 1-16), reconsiderou a citada decisão, bem como determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 1.201, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 520, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente